Tribunal: STF
Processo: ARE 1506795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E BEBIDAS FRIAS, DENTRE OUTROS. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 11.033/2004. INAPLICABILIDADE.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por POSTO E HOTEL BARRA DO RIACHO LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que, em mandado de segurança objetivando a declaração do direito líquido e certo de aproveitar os créditos de PIS e COFINS gerados nas aquisições de mercadorias sujeitas ao regime monofásico, denegou a segurança.



    2. A Apelante é pessoa jurídica de direito privado, e, dentre as atividades empresariais que constituem seu objeto social, está incluído o comércio varejista de combustíveis, peças e acessórios para veículos automotores e bebidas frias, dentre outros. Referidos produtos se sujeitam ao regime monofásico de tributação do PIS e da COFINS.



    3. No denominado regime monofásico de tributação, há o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS no início da cadeia produtiva (pelo importador ou pelo fabricante), objetivando a desoneração das etapas seguintes do processo produtivo, permitindo às demais empresas participantes dessas etapas o não pagamento do tributo, por estarem sujeitas à alíquota zero.



    4. Uma vez que a lei atribui a um contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido em toda a cadeia produtiva, não há que se falar em sistemática da não cumulatividade. As próprias leis que instituíram a sistemática de não-cumulatividade para o PIS e a COFINS, Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, excluem os contribuintes abrangidos pela sistemática da tributação monofásica.



    5. Não existe possibilidade de creditamento pela Apelante, uma vez que, por ser empresa do ramo de comércio varejista de combustíveis, peças e acessórios para veículos automotores e bebidas frias, dentre outros, é participante da cadeia produtiva beneficiada pela alíquota zero, não recolhendo as contribuições e, consequentemente, não sendo alcançada pela possibilidade de aproveitamento do tributo recolhido anteriormente.



    6. Inaplicável a Lei nº 11.033/2004 às empresas tributadas pelo sistema monofásico. Como explanado pelo Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, no Voto proferido no julgamento do REsp nº 1.267.003/RS (DJe 04/10/2013), “a incidência do art. 17, da Lei n. 11.033/2004, pressupõe o creditamento e o creditamento pressupõe que a atividade esteja inserida dentro da sistemática da nãocumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Não basta, portanto, praticar venda submetida à alíquota zero, é preciso que a venda esteja dentro da sistemática da não-cumulatividade, sendo que essa inserção deve ser buscada na legislação pertinente, qual seja a Lei nº 10.637/2002 e a Lei nº 10.833/2003, respectivamente, que regem o PIS/PASEP e a COFINS não-cumulativos”.



    7. Precedentes da Segunda Turma do STJ: REsp 1771695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp 1221673/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23/04/2018; AgInt no AREsp 1034190/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 09/08/2017. Precedentes deste TRF2: AC N° 5016010-10.2019.4.02.5001, Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 26/05/2020; AC 0019734-50.2009.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares, Quarta Turma Especializada, E-DJF2R: 24/04/2018.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §§1º e 4º; e 195, inciso I, alínea b, §§9º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente